Tribunal: TJSP
Processo: 1113870-36.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela antecipada. Atendimento domiciliar ("Home care") e procedimentos prescritos por médico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, STJ). Recusa que constitui prática abusiva em detrimento da defesa e do respeito ao usuário. Laudo médico atestando a necessidade do atendimento nos moldes postulados e impostos na sentença.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela antecipada. Atendimento domiciliar ("Home care") e procedimentos prescritos por médico. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 608, STJ). Recusa que constitui prática abusiva em detrimento da defesa e do respeito ao usuário. Laudo médico atestando a necessidade do atendimento nos moldes postulados e impostos na sentença. Cobertura devida. Súmula no 90, TJSP. Responsabilidade da requerida pelo ônus sucumbencial, com honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 18% do valor atualizado da causa (art. 85. §11 CPC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000710940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1113870-36.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelado JOSÉ GUSTAVO SIMON.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1113870-36.2019.8.26.0100
Voto no 44.774
2/7

VOTO No: 44.774
APELAÇÃO CÍVEL No 1113870-36.2019.8.26.0100
COMARCA:São Paulo
Apelante: Bradesco Saúde S/A
Apelado: José Gustavo Simon
PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer c.c. tutela
antecipada. Atendimento domiciliar (“Home care”) e
procedimentos prescritos por médico. Aplicação do Código de
Defesa do Consumidor (Súmula 608, STJ). Recusa que
constitui prática abusiva em detrimento da defesa e do
respeito ao usuário. Laudo médico atestando a necessidade
do atendimento nos moldes postulados e impostos na
sentença.
Cobertura
devida.
Súmula
no
90,
TJSP.
Responsabilidade da requerida pelo ônus sucumbencial, com
honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 18%
do valor atualizado da causa (art. 85. §11 CPC). Sentença
mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença de
fls. 211/216, da lavra da i. magistrada Monica Di Stasi Gantus Encinas, de
relatório adotado, que julgou PROCEDENTE a ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais, ajuizada por JOSÉ GUSTAVO SIMON em
face de BRADESCO SAÚDE S/A.
Apela a ré objetivando a inversão integral do
julgado alegando, em suma, que o contrato de plano de saúde do autor não
prevê cobertura para Home care, bem como ausência de previsão no rol de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1113870-36.2019.8.26.0100
Voto no 44.774
3/7

procedimentos obrigatórios da ANS para o fornecimento de tratamento
domiciliar na modalidade em epígrafe e dos insumos necessários.
Contrarrazões às fls. 270/279.
Oposição ao julgamento virtual à fl. fls. 286.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso fls. 291/302.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido
de antecipada ajuizada por José Gustavo Simon, representado por seu
Curador, em face de Bradesco Saúde S.A, objetivando, em sede de tutela e
pedido principal, que o réu seja compelido a fornecer a internação domiciliar
(home care) ao Autor, arcando com os custos dela decorrentes, nos exatos
termos prescritos no relatório médico apresentado, incluindo-se, além da
equipe técnica, todos os aparelhos, mobiliário, equipamentos, medicamentos e
insumos necessários a perfeita execução do tratamento, sob pena de multa
diária de R$ 10.000,00 por eventual descumprimento.
O relatório médico está acostado às fls. 58/62 dos
presentes autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1113870-36.2019.8.26.0100
Voto no 44.774
4/7

A tutela de urgência deferida às fls. 73/75.
A r. sentença de fls., julgou PROCEDENTE a ação,
com resolução de mérito, para condenar o réu a fornecer ao Autor home care,
arcando com os custos dela decorrentes, nos exatos termos do laudo médico
apresentado, incluindo além da equipe técnica todos os aparelhos, mobiliários,
equipamentos, medicamentos e insumos necessários. Em razão da
sucumbência, o réu deverá arcar com as custas processuais e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa.
Em que pesem as alegações da Ré, o recurso não
comporta acolhimento.
O contrato firmado entre as partes tem por objetivo
a cobertura de custos e despesas correspondentes à assistência médico-
hospitalar prestada por empresa de seguro saúde.
Logo, aplicável ao caso o conjunto de normas
contidas no Código de Defesa do Consumidor, em respeito à Súmula 608 do
Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa
do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por
entidades de autogestão”.
A princípio, deve-se observar que o tratamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1113870-36.2019.8.26.0100
Voto no 44.774
5/7

“home care” - serviço domiciliar voltado a cuidar de pacientes com limitações
funcionais - implica continuação necessária do tratamento hospitalar, visando
a reduzir os efeitos nocivos causados por determinado tipo de enfermidade.
Por isso, a negativa de cobertura nos exatos termos
prescritos por profissional da área da saúde (fls. 58/62), por parte da
seguradora contratada, importa flagrante violação ao direito fundamental à
saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. Abusiva, portanto.
Tanto é que esta E. Corte fincou seu
posicionamento no enunciado da Súmula 90, segundo a qual “Havendo
expressa indicação médica da utilização dos serviços de 'home care', revela-
se abusiva a cláusula inserida na avença, que não pode prevalecer”.
Cumpre ressaltar que o autor conta com 90 anos de
idade e é portador de sequelas de Acidente Vascular Encefálico desde 2015,
com demência, insuficiência cardíaca, hiperplasia prostática benigna e
infecções urinárias de repetição (fls. 58), de sorte que é inquestionável a
necessidade do atendimento de home care.
Em arremate, a Súmula 102: “Havendo expressa
indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento
sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol
de procedimentos da ANS.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1113870-36.2019.8.26.0100
Voto no 44.774
6/7

Nesse sentido, precedente desta 3a Câmara de
Direito Privado: Apelação Cível no: 1020778-50.2019.8.26.0602, Rel. Des.
Donegá Morandini; Apelação Cível no: 1001827-69.2019.8.26.0129, Rel. Des.
Carlos Alberto de Salles; Apelação Cível no: 1017081-44.2019.8.26.0562, Rel.
Des.
João
Pazine
Neto;
Agravo
de
Instrumento
no:
0000398-49.2020.8.26.0000
e
Apelação
Cível
no:
1010121-13.2013.8.26.0100, Rel. Des. Viviani Nicolau; Apelação Cível no
1001592-15.2018.8.26.0137, Rel. Alexandre Marcondes; Apelação Cível no
1058013-05.2019.8.26.0100 e Apelação Cível no 1046612-09.2019.8.26.0100,
Rela
Maria
do
Carmo
Honório;
Apelações
Cíveis
nos:
0004615-73.2013.8.26.0100 e 1000076-24.2018.8.26.0536, Re. Des. Beretta
da Silveira.
Por certo que o parecer técnico emitido pelo
profissional responsável pelos cuidados do apelado demonstra a necessidade
de tratamento domiciliar, além de todo o material a ser utilizado, configurando
prática abusiva a negativa de cobertura, devendo o atendimento ser prestado
nos moldes fixados pela r. sentença.
Ademais, conforme salientou a n. juíza a quo na
sentença combatida, “(...) embora o réu tenha questionado a efetiva
necessidade do home care e da extensão dos serviços a serem prestados, no
momento em que foi instado a especificar provas, ele pugnou pelo julgamento
da lide no estado, perdendo a oportunidade de nova avaliação técnica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado

Apelação Cível no 1113870-36.2019.8.26.0100
Voto no 44.774
7/7

questão”
Desse modo, é irretocável, portanto, a sentença, que
fica mantida por seus próprios fundamentos.
Destarte, rejeitada na íntegra a pretensão recursal,
impõe-se a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, §
11, do CPC, elevando-se para o valor equivalente a 18% do valor atualizado
da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, com majoração dos honorários arbitrados em primeiro Grau.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator